Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1006143-02.2023.8.11.0001.
Recorrente: DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES
Recorrido: EMANUEL PINHEIRO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 15 de março de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OFENSA EM SITE JORNALISTICO POR VEREADOR EM DESFAVOR DE PREFEITO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – RE No 600.063/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL – PRERROGATIVA AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais em que a parte Autora, ora Recorrido, pugna pela condenação da parte Requerida/Recorrente ao pagamento de danos morais, alegando ter sofrido ofensa à honra e à dignidade.
2. Sentença de procedência parcial da ação para condenar a parte recorrente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
3. A parte autora sustenta que sofreu ataques ofensivos a sua honra, visto que houve ofensa praticada pelo requerido em meio a entrevista amplamente divulgada.
4. Por outro lado, o requerido alega que a imunidade parlamentar é aplicável ao caso.
5. Postula em sede de recurso, a improcedência da ação ou a diminuição do quantum indenizatório.
6.Razão que acompanha a parte requerente, tendo em vista que o quantum indenizatório deve atender ao caráter indenizatório, punitivo e pedagógico.
7. Recurso conhecido e provido apenas para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006143-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (RECORRIDO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024